Tribunal: TJMT
Processo: 0001584-33.2018.8.11.0053
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-08

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TEREZA CONSTANTINO MACHADO - CPF: 415.328.131-04 (RECORRENTE), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

0001584-33.2018.8.11.0053

Data do Julgamento:

0
4/07/2023

Origem:

VARA ÚNICA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

Recorrente:

TEREZA CONSTANTINO MACHADO

Recorrido (a):

ITAU SEGUROS S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA NA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. PEDIDO IMEDIATO DE CANCELAMENTO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. ESTORNO NÃO COMPROVADO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais com fundamento na realização de compras fraudulentas em seu cartão de crédito não canceladas pela instituição financeira mesmo após a reclamação administrativa.

2.

O recorrente em sede de recurso reafirma que não houve falha na prestação do serviço, pois, os valores foram lançados no cartão de crédito do consumidor, com utilização de chip e senha pessoal.

3.

A compra contestada não foi cancelada e a Recorrente teve seu nome protestado de forma indevida, por compras efetuadas por terceiros, tratando-se de fraude, portanto, deve a sentença ser reformada para julgar procedente o pedido inicial.

4.

Sentença reformada integralmente.

5.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrente
TEREZA CONSTANTINO MACHADO
postula indenização por danos materiais e morais, decorrente de compras indevidas em seu cartão de crédito, que com ausência de pagamento ante o valor exacerbado, gerou negativação que reputa ser indevida, requerendo indenização por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência, pois restou comprovado que as compras foram efetuadas na modalidade presencial e com chip/senha.

A Recorrente interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma integral da sentença, para declarar inexistência os débitos e a condenação da empresa em danos morais, em virtude da compra fraudulenta no cartão de crédito.

O Recorrido pugnou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença pelos seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que comporta reforma a sentença de primeiro grau.

Analisando detidamente os autos, verifico que as razões encartadas no Recurso inominado possuem verossimilhança, pois a Recorrente é pessoa idosa, possuindo 62 (sessenta e dois) anos e verifico que as faturas questionadas possuem valor elevado para o padrão praticado pela consumidora.

É possível verificar que a Recorrente realiza o pagamento de suas faturas e no mês de novembro/2016 realizou o pagamento no valor de R$ 337,79, contudo, recebeu a cobrança do banco aduzindo que o valor correto seria de R$ 3.698,53.

Impõe registrar que a tese principal da empresa Recorrida reside no fato de supostamente o cartão de crédito ser de chip, contudo, não restou devidamente comprovado que tal cartão não possa ser usado na modalidade de aproximação, podendo ser perpetrados fraude por terceiros.

Ademais, o conjunto probatório permite registrar que não existe outro mês em que a fatura da consumidora/Recorrente veio em um valor pelo menos parecido, para dar legalidade nesta cobrança.

Assim, pode chegar a conclusão de que a Recorrente foi vítima de fraude, praticado por terceiros, onde foi extremamente prejudicada, pois pagou a fatura do mês de novembro de 2011 e ainda sim teve a cobrança realizada de forma indevida, bem como posteriormente seu nome foi inserido no rol de maus pagadores.

Necessário destacar que a Recorrente, ao perceber a cobrança indevida em seu cartão, IMEDIATAMENTE registrou reclamação administrativa com a empresa, requerendo a suspensão da cobrança em virtude de compras não autorizadas, conforme protocolo anexado na inicial (sem qualquer objeção da empresa), contudo, sem sucesso.

Portanto, não restou demonstrado que as compras foram efetivamente realizadas pela Recorrente, ônus que cabe a empresa Recorrida, conforme artigo 373, II do CPC, bem como pela inversão do ônus da prova.

Deste modo, declaro indevido a fatura cobrada e inserida no serasa no valor de R$ 3.614,93 (três mil seiscentos e catorze reais e noventa e três centavos).

Nesse viés, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Em virtude da falha na prestação dos serviços e pela responsabilidade objetiva da empresa, reconheço o dever de indenizar.

Como cediço, o
valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO, litteris:

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.

[...]

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ REsp 913.131/BA, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 06/10/2008).

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, que trata de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) atende a esses requisitos, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar indevida a cobrança lançada no Serasa no valor de R$ 3.614,93, bem como para condenar a empresa Recorrida em danos morais que fixo em R$ 7.000,00 (sete mil reais), com juros de 1% (um por cento) a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir desta data.

Sem custas em virtude do resultado do julgamento.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023